Tribunal: STF
Processo: Pet 8807
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO COM NÚMEROS DE PROCESSOS COM HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA CELEBRADOS SOB ESTA JURISDIÇÃO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da qual o advogado Fernando Augusto Fernandes, com fulcro no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e nas disposições da Lei 12.527/2011, “requerer seja emitida certidão fazendo constar os números dos processos de homologação de acordos de colaboração premiada sob a jurisdição deste i. tribunal, bem como os respectivos relatores”.
    Aduz que, “tendo em vista que a petição de acesso aos termos de colaboração deve ser endereçada ao Relator de cada processo, é necessário ao Requerente ser informado quanto ao número destes processos a fim de que possa peticionar individualmente em cada processo”. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 7º, § 3º, da Lei 12.850/2013, “o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese”.
    In casu, pretende o advogado obter certidão constando os números de processos nos quais foram homologados, neste Supremo Tribunal Federal, acordos de colaboração premiada, para que tenha acesso aos respectivos termos de acordo. 
    Tratando-se de requerimento de acesso a informação não sigilosa, não se faz necessária a emissão de certidão para tanto.
    Anote-se, por oportuno, que a Lei 13.793/2019 alterou a Lei 8.906/1994 e o Código de Processo Civil para assegurar a advogados, mesmo sem procuração, o exame e a obtenção de cópias de atos e documentos de processos e de procedimentos eletrônicos, salvo nas hipóteses de sigilo ou segredo de justiça.
    Ressalta-se, por fim, que o pedido deduzido pelo peticionante para que fossem disponibilizados todos os arquivos digitais dos acordos de colaboração premiada firmados sob esta jurisdição, cuja denúncia já tenha sido recebida, foi indeferido pelo Ministro Dias Toffoli, meu antecessor nesta Presidência, ocasião em que foi destacado que não compete ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, “em substituição aos Ministros relatores, deferir acesso a todos acordos de colaboração premiada de competência desta Corte, ainda que os seus termos não estejam mais protegidos pela cláusula de sigilo” (doc. 04). 
    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente